Tribunal: TJSP
Processo: 1070124-89.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Associação de moradores – Desconstituição de vínculo associativo – Inexigibilidade de débitos – Débitos decorrentes de serviços prestados pela administradora de loteamento apelante – Impossibilidade – Pretensão de condenação da apelada ao pagamento de valores relativos a despesas referentes ao lote do qual figura como proprietária – Apelada que, ao ajuizar a presente

Ementa:

Apelação Cível – Associação de moradores – Desconstituição de vínculo associativo – Inexigibilidade de débitos – Débitos decorrentes de serviços prestados pela administradora de loteamento apelante – Impossibilidade – Pretensão de condenação da apelada ao pagamento de valores relativos a despesas referentes ao lote do qual figura como proprietária – Apelada que, ao ajuizar a presente ação, manifestou inequivocamente sua vontade de se retirar dos quadros associativos da apelante – Obrigação que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem – Insuficiência da fundamentação da cobrança unicamente em disposições estatutárias estabelecidas quando da formação do loteamento denominado Real Park Tietê – Estabelecimento de cláusula em contrato de adesão – Inaplicabilidade de disposições relativas a condomínio – Controvérsia que não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de implantação de loteamento – Imprescindibilidade da prova de associação da apelada para justificar a cobrança dos valores – Adequação a entendimento consolidado no STJ – Precedentes – Contribuição associativa que apresenta caráter de contraprestação fundada em direito pessoal, não se revestindo de natureza de obrigação "propter rem" – Impossibilidade de manutenção da cobrança de valores correspondentes a rateio de despesas de moradora após a sua desfiliação – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070124-89.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DO RESIDENCIAL REAL PARK TIETÊ, é apelada DIOMAR DE ARRUDA CAMARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070124-89.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 35001
Apelação Cível no 1070124-89.2017.8.26.0100
Comarca: 23a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Apelante/Ré: ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL REAL PARK TIETÊ
Apelada/Autora: DIOMAR DE ARRUDA CAMARA
Juiz: Guilherme Silveira Teixeira
Apelação Cível Associação de moradores Desconstituição de
vínculo associativo
Inexigibilidade de débitos
Débitos
decorrentes de serviços prestados pela administradora de
loteamento apelante Impossibilidade Pretensão de condenação
da apelada ao pagamento de valores relativos a despesas referentes
ao lote do qual figura como proprietária Apelada que, ao ajuizar
a presente ação, manifestou inequivocamente sua vontade de se
retirar dos quadros associativos da apelante Obrigação que não
pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem Insuficiência
da fundamentação da cobrança unicamente em disposições
estatutárias estabelecidas quando da formação do loteamento
denominado Real Park Tietê Estabelecimento de cláusula em
contrato de adesão Inaplicabilidade de disposições relativas a
condomínio Controvérsia que não se refere a exigibilidade de
taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de
implantação de loteamento Imprescindibilidade da prova de
associação da apelada para justificar a cobrança dos valores
Adequação a entendimento consolidado no STJ Precedentes
Contribuição associativa que apresenta caráter de contraprestação
fundada em direito pessoal, não se revestindo de natureza de
obrigação “propter rem” Impossibilidade de manutenção da
cobrança de valores correspondentes a rateio de despesas de
moradora após a sua desfiliação Sentença mantida Recurso
improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do
CPC.
Cuida-se de ação declaratória ajuizada por Diomar de
Arruda Camara em face de Antares Participações Ltda., Company Real Park
Loteamento S.A., e Associação Residencial Real Park Tietê julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 614/618, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070124-89.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Inconformada, apela a ré Associação do Residencial
Real Park Tietê a fls. 632/637, buscando a reforma do julgado. Sustenta que a
autora aderiu ao quadro associativo da ré por ato voluntário, cuja manifestação
ocorreu por ocasião da aquisição de direitos sobre o imóvel integrante do
loteamento “Real Park Tietê”. Afirma que, à época da compra, a autora tinha
ciência inequívoca que estava adquirindo lote em loteamento administrado por
associação de moradores e que teria de participar do rateio de despesas de
conservação, manutenção, entre outras, conforme expressa previsão contratual.
Aduz que promove melhorias em todo o residencial como contraprestação aos
valores exigidos a título de taxa de manutenção e conservação, os termos do
Estatuto Social e demais instrumentos particulares. Enumera os serviços
prestados pela associação ré. Afirma que propicia benefícios que causam
valorização econômica ao imóvel da autora, que tem o dever de concorrer com o
custeio das despesas do residencial. Entende que o interesse individual da autora
jamais poderá prevalecer sobre o interesse de toda a coletividade. Alega que
resta vedado pelo ordenamento o enriquecimento sem causa, nos termos do que
estabelece o artigo 884, do Código Civil. Alega que a liberdade de associação
garantida pela Constituição Federal não deve servir de subterfúgio para que
proprietários de empreendimentos imobiliários se furtem a concorrer com os
demais associados no rateio de despesas, não se justificando o afastamento dos
princípios da boa-fé contratual, autonomia da vontade e “pacta sunt servanda”.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
652/656).
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
O recurso não está em vias de ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070124-89.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Versam os autos sobre pretensão de afastamento da
cobrança de débitos decorrentes de serviços prestados pela associação de
moradores apelante, em referência a um imóvel inserido no loteamento
denominado Real Park Tietê.
Insurge-se a apelante contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para declarar extinto o vínculo associativo entre
as partes, estabelecendo que “(...) a associação não mais poderá cobrar taxas a
qualquer título da autora, facultando-se-lhe, em contrapartida, deixar de prestar
serviços de natureza divisível à associada retirante” (fl. 618).
Pese embora a irresignação da apelante, o recurso
não está em vias de ser provido.

Com efeito, no caso em tela, a associação apelante
pleiteou a condenação da apelada ao pagamento de valores relativos a despesas
referentes ao lote do qual é proprietária.
Todavia, a apelante deixou de trazer aos autos
demonstração da expressa concordância da proprietária apelada quanto ao
pagamento das taxas cobradas, sendo certo que a mera constituição de
associação de moradores, por si, é incapaz de imputar tal obrigação a esta, na
medida em que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem.
Não se mostra suficiente a fundamentação da
cobrança pretendida pela apelante unicamente em disposições estatutárias
estabelecidas quando da formação do loteamento denominado Real Park Tietê,
com o estabelecimento de cláusula em contrato de adesão a ser firmado por
todos os adquirentes de lotes no referido loteamento.
Neste aspecto, em que pesem as alegações lançadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070124-89.2017.8.26.0100 -Voto no
5
pela associação apelante em sede recursal, inaplicáveis ao caso as disposições
relativas a condomínio, porquanto a controvérsia dos autos não se refere a
exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de
implantação de loteamento, mostrando-se imprescindível a prova de associação
da apelada para justificar a cobrança dos valores pretendidos pela apelante.
Rendendo-se ao entendimento agora pacificado pelo
C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, julgado pelo rito do
art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), esta Relatoria alterou seu
posicionamento a respeito da possibilidade de a associação de moradores cobrar
taxas de não associados.
No julgamento do recurso repetitivo acima referido, o
C. STJ fixou a tese de que “As taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
Isto porque, sendo inevitável o confronto entre o direito
à liberdade associativa (art. 5o, XX, da Constituição Federal) e a vedação ao
enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), bem como considerando-se,
no caso, a inexistência de fato gerador da obrigação civil, tem-se que a aceitação
tácita aos serviços prestados pela associação ou a preponderância do princípio
da vedação ao enriquecimento sem causa não podem prevalecer, sob pena de
total esvaziamento da norma constitucional que garante a liberdade de
associação.
Anote-se, nesse sentido, o entendimento desta
colenda 2a Câmara de Direito Privado:
Preliminares Cerceamento
de defesa
Inocorrência
Matéria dos autos que
permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide

Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070124-89.2017.8.26.0100 -Voto no
6
da ação Devido processo legal observado na íntegra

Indeferimento
de
diligências
consideradas
impertinentes e inúteis
Juiz que, na qualidade de
destinatário final da prova, está incumbindo do poder-
dever de velar pela rápida solução do litígio,
indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 370,
pár. ún. do CPC) Adoção, pelo direito processual, do
sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão
racional
Preliminar afastada. Apelação Cível

Cobrança Débitos decorrentes de serviços prestados
por
administradora
de
loteamento

Taxa
de
contribuição associativa Adequação a entendimento
consolidado no STJ Impossibilidade de cobrança de
taxa de não associado ou de quem a ela não anuiu
Requerida não concordou em pagar as taxas do
loteamento Obrigação que não pode ser atrelada tão
somente à aquisição do bem
Precedentes

Sentença mantida
Recurso da autora improvido.
Recurso adesivo Revelia reconhecida pela sentença
Ausência de intimação
Inocorrência
Certidão
noticiando o cumprimento do mandado em 07.05.2015
Eventuais falhas constantes da elaboração da
certidão de mandado cumprido, pelo sistema SAJ, que
consistem em meras irregularidades Processo que
tramita em meio físico Validade dos atos lançados
em folhas de papel, forma na qual atingem sua
finalidade Descabimento de contagem de prazo para
a apresentação de contestação a partir da data de
encaminhamento do processo à redistribuição

Revelia caracterizada
Recurso adesivo da ré
improvido. Honorários advocatícios
Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070124-89.2017.8.26.0100 -Voto no
7
e 11, do NCPC
Execução dos valores sujeita ao
disposto no art. 98, §3o, do CPC (Apelação 0021374-
96.2005.8.26.0002; Relator (a): José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/09/2017;
Data
de
Registro:
21/09/2017).
DECLARATÓRIA

Loteamento fechado
Prestação de serviços, de
caráter indivisível, aos moradores ou proprietários de
imóveis localizados na área de atuação de associação
de
moradores

Cobrança
de
contribuições
associativas e demais taxas de manutenção do lote
daquele que não é associado ou não anui
expressamente com o pagamento de tais valores

Inadmissibilidade Autor que mostra a sua intenção,
de forma extrajudicial e com o posterior ajuizamento
desta ação, de não mais permanecer associado

Entendimento adotado pelo E. STJ, julgando recursos
repetitivos (543-C CPC)
Pedido de declaração de
inexistência de relação jurídica em relação a terceiros
que não pode ser objeto do pleito Inversão do ônus
de sucumbência
Recurso parcialmente provido
(Apelação 0004229-15.2013.8.26.0659; Relator (a):
Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do
Julgamento:
14/03/2017;
Data
de
Registro:
15/03/2017).
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES Loteamento Não incidência da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070124-89.2017.8.26.0100 -Voto no
8
no 4.591/64 Inexigibilidade dos débitos referentes a
cobrança de rateio de despesas por serviços prestados, obras e benfeitorias implantadas
-
Impossibilidade de Associação, sob o argumento de
enriquecimento sem causa, cobrar de proprietário de
imóvel não edilício, sua cota parte referente a serviços
prestados e benfeitorias introduzidas, na área de sua
atuação Ninguém pode ser considerado associado
somente pelo fato de ser proprietário, compromissário
comprador ou cessionário de direitos de domínio útil de
lote, o que viola o dispositivo constitucional de
liberdade de associação Submissão do proprietário
apenas à lei Liberdade de associação Interesse
recursal do proprietário registral ao reconhecimento da
improcedência da ação e não somente à ilegitimidade
"ad
causam"
-
Recurso
provido
(Apelação
0000849-21.2013.8.26.0097;
Relator
(a):
Alcides
Leopoldo e Silva Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Buritama - 1a Vara; Data do
Julgamento:
12/09/2017;
Data
de
Registro:
13/09/2017).
Em outras palavras, ao contrário das despesas
condominiais, que tem natureza “propter rem”, a contribuição associativa
apresenta caráter de obrigação fundada em direito pessoal, motivo pelo qual a
apelada, após a manifestação inequívoca de vontade de se desassociar, não
pode ser obrigada ao pagamento, na forma do entendimento uniformizado.
Pelo mesmo motivo, descabido o acolhimento do
pedido alternativo formulado pela associação apelante, não se mostrando
admissível a hipótese de manutenção da cobrança de valores correspondentes a
rateio de despesas de moradora após a sua desfiliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070124-89.2017.8.26.0100 -Voto no
9
Nesse contexto, é o caso de manutenção da r.
sentença, que concluiu pelo afastamento da pretensão de cobrança da apelante,
em obediência ao aludido entendimento de Tribunal Superior.
Majora-se a verba honorária arbitrada em desfavor da
apelante de R$ 1.000,00 para R$ 1.400,00 de acordo com o disposto no artigo
85, §§ 8o e 11 do Código de Ritos, ou seja, observando-se o trabalho
desenvolvido pelo patrono da parte apelada e a natureza da causa.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator